Tribunal: TJSP
Processo: 1005750-39.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Associação. Aposentado. Insurgência em face da r. sentença que extinguiu a ação, indeferindo a inicial, vez que descumprida determinação judicial para apresentação de procuração específica e prévio pedido administrativo. Multiplicidade de ações. Alegações de que não há conexão entre os pedidos ou a causa de pedir, uma vez que

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Associação. Aposentado. Insurgência em face da r. sentença que extinguiu a ação, indeferindo a inicial, vez que descumprida determinação judicial para apresentação de procuração específica e prévio pedido administrativo. Multiplicidade de ações. Alegações de que não há conexão entre os pedidos ou a causa de pedir, uma vez que cada contrato possui particularidades específicas. Descabimento. Determinação para regularização que vai ao encontro às recomendações do NUMOPEDE, não se tratando de mero formalismo exagerado (Comunicado no 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça). Medida inserida no poder geral de cautela do juiz. Intimação para regularização não cumprida. Extinção da ação que se impõe. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.